Tribunal: STF
Processo: SL 1630
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Legislação tributária municipal. IPTU. Planta de Valores Genéricos (PVG). Alegada transgressão à vedação constitucional ao confisco (CF, art. 150, IV). Declaração de inconstitucionalidade. Pedido de suspensão dos efeitos do acórdão. Ausência de plausibilidade jurídica. Análise aprofundada da legislação infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório.



1. Insurge-se o requerente contra a decretação de inconstitucionalidade da legislação municipal que atualizou a Planta de Valores Genéricos (PGV) utilizada pelo Município de Cuiabá para calcular a base de incidência do IPTU.



2. Consolidou-se nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, de modo a estender o cabimento das ações suspensivas também em relação às medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estadual em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes (SL 1.557-MC-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.02.2023).



3. Controvérsia posta insuscetível de apreciação na via estreita da contracautela, tendo em vista que a análise quanto à alegada exorbitância dos valores estipulados na Planta de Valores Genéricos (PVG) municipal pressupõe análise aprofundada em torno de critérios técnicos de avaliação financeira dos imóveis, apuração das variações inflacionárias no período, entre outras informações concretas e específicas sujeitas a comprovação mediante contraditório.



4. Medida liminar indeferida.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Cuiabá visando a sustar os efeitos de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Adin nº 1002901-38.2023.8.11.0000), pelo qual declarada a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 6.895/2022, que promoveu a atualização da Planta de Valores Genéricos (PVG) da área urbana, da expansão urbana e dos distritos do Município de Cuiabá.



    2. Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DE Nº 6.895/2022 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS - ELEVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU - REAJUSTE DO TRIBUTO IMPLEMENTADO EM PATAMARES EXORBITANTES - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO MUNÍCIPE DESPREZADA - DESRESPEITO AOS ARTS. 149 E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO VIOLADO - DIREITO DE PROPRIEDADE VILIPENDIADO - INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    A extrapolação exacerbada dos limites inflacionários, bem como da evolução do salário mínimo no período, de modo a dobrar, triplicar e, até mesmo, quadruplicar o tributo em relação à legislação anterior, ainda, sem a previsão de qualquer mecanismo de escalonamento do reajuste, constitui um típico caso de violação da capacidade contributiva do munícipe, o que transgride, por via reflexa, o princípio da vedação ao confisco e, por fim, conduz a legislação a um estado de inconstitucionalidade material incorrigível.



    (TJMT, Adin nº 1002901-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alve, j. 30.3.2023)



    3. O Órgão Especial do TJMT, em sede de controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade da atualização legislativa realizada pelo Município de Cuiabá na Planta de Valores Genéricos (PVG) utilizada pela municipalidade para calcular a base de incidência do IPTU.



    4. Segundo o colegiado, o ente municipal teria elevado a base de cálculo do IPTU a “patamares estratosféricos”, incompatíveis com a capacidade contributiva dos munícipes e, mais especificamente, com o inciso IV, do artigo 150, da Constituição Estadual, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco.



    5. Sustenta o requerente que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria exorbitado os limites objetivos do controle de constitucionalidade, decidindo com base em circunstâncias fáticas e situações subjetivas, pois, segundo alega, “A análise acerca do efeito confiscatório do tributo e do princípio da capacidade contributiva são situações que demandam análise individual, caso a caso, situações estas que não podem ser analisadas no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade”.



    6. Defende a constitucionalidade da legislação municipal, ao argumento de que a nova Planta de Valores Genéricos (PVG) reflete, adequadamente, a valorização imobiliária do período e a inflação correspondente, conforme critérios técnicos adotados com base nos seguintes fatores: 



    “O modelo matemático aplicado pelo Município de Cuiabá, para o cálculo do valor venal de cada terreno, individualizadamente, além da área do terreno e de seu valor do m² (metro quadrado) por regiões, logradouros, loteamentos ou bairros, obtido mediante pesquisa dos valores de mercado dos terrenos, coletados em ofertas ou transações recentes ocorridas nas respectivas regiões, logradouros, loteamentos ou bairros onde situados os imóveis, também considera outras variáveis que influenciam no valor mercadológico dos terrenos urbanos, de modo que os valores estimados para cada terreno, resultante da aplicação dessa expressão matemática, são condizentes com o seu valor de mercado, e, assim, conduz a uma cobrança socialmente justa do IPTU”. 



     



    7. Argui a necessidade de suspensão imediata dos efeitos do acórdão impugnado, pois a medida reduzirá o valor esperado da arrecadação fiscal em aproximadamente R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), impactando gravemente o planejamento financeiro municipal.



    8. Requer, desse modo, “seja sustada a decisão guerreada, em virtude da demonstração da plausibilidade das razões invocadas e a urgência na concessão da medida, já que os efeitos nefastos decorrentes da manutenção da decisão impugnada se mostram demasiadamente graves e irreversíveis”.



    9. O Procurador-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de contracautela, consoante ementa do parecer:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.895/2022 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. IPTU. FIXAÇÃO EM PATAMAR EXORBITANTE. EFEITOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão de acórdão mediante o qual Tribunal de Justiça estadual declara a inconstitucionalidade de lei municipal que fixa a base de cálculo do IPTU, porquanto a matéria discutida na origem ostenta índole constitucional, envolvendo a interpretação e a aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição Federal. 



    2. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento de pedido de suspensão de decisões proferidas por Tribunal de Justiça estadual no exercício de controle concentrado de constitucionalidade quando, da subtração da eficácia das leis impugnadas, decorram efeitos concretos e imediatos. 



    3. Há violação dos princípios da capacidade contributiva e do não confisco (arts. 145, § 1º, e 150, IV, da CF/1988) quando ocorre manifesta e inequívoca onerosidade do valor do tributo. 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão.”



    Feito o relatório. Aprecio a admissibilidade do pedido. 



    Questões preliminares



    10. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, nas ações suspensivas, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    11. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa do requerente, que ostenta a condição de pessoa jurídica de direito público interno.



    12. Observo, ainda, ter se consolidado nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de estender o cabimento das ações suspensivas também em relação às medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estadual em sede de controle concentrado de constitucionalidade (SL 1.557-MC-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07.02.2023, DJe 17.02.2023).



    Desse modo, presentes os pressupostos formais de admissibilidade, aprecio o pedido de medida liminar.



    Inadmissibilidade na via excepcional da contracautela da análise aprofundada da legislação infraconstitucional e do revolvimento do conjunto fático-probatório 



     



    13. A controvérsia posta cinge-se a saber se, ao atualizar a planta municipal de referência para o cálculo do valor venal dos imóveis (PGV), o Município de Cuiabá teria exorbitado os padrões de razoabilidade entre o valor real dos imóveis e o “quantum” considerado para efeitos de cobrança do IPTU.



    14. Entendo que a discussão pressupõe a análise aprofundada de elementos fático-probatórios e o exame da legislação municipal.



    15. Com efeito, o próprio requerente, em sua petição inicial, afirma que a análise da matéria pressupõe o cotejo de dados concretos, circunstâncias fáticas e situações individuais, inviabilizando, em consequência, a análise da constitucionalidade em abstrato do tema.



    Nesse sentido, invoca precedentes do Plenário desta Corte, segundo os quais a aferição da violação ao princípio do confisco demanda análise de situações individuais e concretas, insuscetível de exame em sede de recurso extraordinário



    16. Entendo assistir razão, no ponto, ao requerente, pois a verificação quanto à alegada irrazoabilidade dos valores estipulados na Planta de Valores Genéricos (PVG) demandaria análise aprofundada em torno de critérios de avaliação imobiliária, aferição do preço de mercado praticado conforme o bairro, distrito ou região urbana municipal, além da aferição das variações inflacionárias no período, entre outros dados concretos e específicos sujeitos a comprovação pericial.



    Nessa linha, destaco precedente específico desta Corte quanto à inadmissibilidade da análise, em sede extraordinária, do alegado excesso apontado nos valores praticados na Planta Genérica de Valores (PGV) municipal, justamente por envolver análise aprofundada de elementos fático-probatórios:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Base de cálculo. Planta genérica de valores. Leis Complementares Municipais nºs 145/14 e 159/17. Majoração de tributo por meio de desconto regressivo. Capacidade contributiva. Não confisco. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    1. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à existência de ofensa ao princípio da capacidade contributiva e do não confisco, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares municipais nºs 145/14 e 159/17), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1292068 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022)



    17. Consabido que o rito processual célere e o reduzido espectro de cognoscibilidade das ações suspensivas e dos pedidos de contracautela revela-se incompatível com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, devendo tais aspectos do litígio serem apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias. Nessa linha:



    Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido. 



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes. 



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes. 



    3. Agravo conhecido e não provido.



    (STP 899 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)



    “(...) 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016), não sendo cabível quando o deslinde da controvérsia dependa do revolvimento conjunto fático e probatório adjacente ao processo de origem. Precedentes: SS 5.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/3/20; SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020. 



    …...................................................................................................



    3. In casu, a revisão das decisões provisórias ora impugnadas demandaria necessariamente a análise de cláusulas do contrato de concessão firmado entre o Município autor e a empresa interessada, além de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem. Ademais, não se vislumbra a existência de questão constitucional direta controvertida na origem, porquanto, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta, de modo a se revelar incabível o presente pedido de suspensão. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (STP 762 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido.”



    (SL 1282 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)



    18. Essa diretriz jurisprudencial nada mais reflete senão a orientação consolidada nesta Corte no sentido de que o cabimento das ações suspensivas e dos pedidos de contracautela pressupõe a perspectiva de situação configuradora de ofensa direta ou transgressão imediata a preceitos normativos de extração constitucional.



    19. De outro lado, a análise da situação litigiosa posta demanda o cotejo entre leis tributárias municipais, para que, somente em um esforço exegético posterior, seja possível aferir a existência de eventual ofensa ao texto constitucional. 



    20. Consabido que o exame do direito comum refoge aos limites estreitos das ações suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pois, como dito, somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela (SS 5564-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.6.2022, DJe 27.6.2022; SL 552-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 01.7.2015, DJe 20.8.2015; SL 1223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.11.2019, DJe 10.12.2019; STP 762-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.6.2021, DJe 24.6.2021). Nessa linha, colho precedentes desta Casa, o primeiro de minha lavra:



    “Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido.



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes.



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes.



    3. Agravo conhecido e não provido.”



    (SL 899 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2022)



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes.



     3. Agravo a que se nega provimento.



    (SL 1381 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)



    21. Não constitui demasia acentuar que o pedido de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal reveste-se natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (CF, art. 102, caput).



    22. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente